Tribunal: TJSP
Processo: 2087691-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito e indenização – Justiça gratuita – Decisão que indeferiu pedido de concessão do benefício à autora – Inconformismo - Inexistência de prova da hipossuficiência econômica, ainda que momentânea - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício – Indeferimento correto - Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito e indenização – Justiça gratuita – Decisão que indeferiu pedido de concessão do benefício à autora – Inconformismo - Inexistência de prova da hipossuficiência econômica, ainda que momentânea - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício – Indeferimento correto - Decisão mantida - Recurso não provido.